Tribunal: TJBA
Processo: 0501695-85.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501695-85.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE EUFRASIO LIMA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Relação de consumo. Alienação fiduciária em garantia. Veículo quitado. Omissão do credor na baixa do gravame. Inércia do credor em fornecer carta de anuência para cancelamento de protesto. Responsabilidade objetiva. Dano moral reconhecido em razão da manutenção indevida do protesto por omissão do credor, e não pela existência do gravame. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de débito relativo a veículo financiado e obter a condenação da instituição financeira à retirada de gravame junto ao DETRAN, fornecimento de carta de anuência para cancelamento de protesto em cartório e pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência do débito, mas negou os demais pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir
(i) verificar se a instituição financeira tem o dever de, após a quitação do contrato, providenciar a baixa do gravame junto ao DETRAN e fornecer a carta de anuência para cancelamento do protesto; (ii) apurar se a omissão do credor configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, tem o dever legal de promover a baixa do gravame após a quitação do contrato, conforme o art. 8º da Resolução nº 320/09 do CONTRAN e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A omissão nessa providência configura falha na prestação do serviço, por impedir o exercício pleno do direito de propriedade. Todavia, nos termos do Tema 1078 do STJ, a simples demora na baixa do gravame não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais.

4. O §1º do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 impõe ao credor a obrigação de fornecer a carta de anuência necessária ao cancelamento do protesto, especialmente quando não houver apresentação do título original. Esse dever é autônomo e independe de provocação formal do devedor.

5. A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, reconhece que a omissão do credor em fornecer a carta de anuência, mesmo após a quitação do débito, configura ato ilícito por violação aos deveres de cooperação e boa-fé objetiva, sendo apta a gerar responsabilidade civil por danos morais.

6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora quitou integralmente a dívida, mas teve seu nome mantido em protesto em cartório, por ausência injustificada de carta de anuência. Tal omissão do credor deu causa à manutenção indevida da restrição, circunstância suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial.

7. Esclarece-se, portanto, que o fundamento do dano moral reconhecido na decisão não se relaciona com a omissão na baixa do gravame, mas sim com a inércia do credor em fornecer a carta de anuência, o que impediu o cancelamento do protesto mesmo após o adimplemento da obrigação.

8. A indenização deve ser fixada conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico da reparação. No caso, o valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado à extensão do dano e à função sancionatória da medida.

9. Aplica-se ao caso a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais: os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, e a correção monetária deve seguir o IPCA a partir do arbitramento da indenização.

10. Diante da reforma da sentença e da procedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com majoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação conhecido e provido para a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, conforme os critérios legais aplicáveis; b) determinar a imediata adoção das providências administrativas para a exclusão do gravame junto ao órgão competente, bem como o fornecimento da carta de anuência para cancelamento do protesto, caso ainda não realizados; e c) inverter o ônus da sucumbência, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com majoração em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0501695-85.2016.8.05.0088
, em que é apelante
JOSE EUFRASIO LIMA
e

apelada
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.